Tribunal: TJMT
Processo: 1015488-03.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015488-03.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DR.

MARCIO
APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

PARTE(S):

[NUBIA GUEDES MARTINS - CPF: 772.128.607-78 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO. REDUÇÃO PARA TAXAS DE JUROS REMUNERATORIOS APLICADOS A EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, redução de taxa de juros e restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é se a sentença de improcedência é adequada, considerando a alegação de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e a validade dos juros aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de adesão ao cartão de crédito consignado foi validamente firmado e aceito pela apelante, que também utilizou efetivamente o crédito disponibilizado. A ausência de vício de consentimento foi confirmada, e as taxas de juros praticadas estão dentro dos limites legais e contratuais.

A sentença de improcedência está correta e deve ser mantida, já que os descontos e as condições contratuais estavam de acordo com o contrato firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: ““É inaplicável a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando a parte contratante, plenamente capaz e sem condição de hiper vulnerabilidade, usufrui do crédito disponibilizado, realiza saque e permite os descontos das faturas ao longo de período considerável, configurando comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
.”

“A inexistência de ato ilícito afasta a condenação à restituição do indébito e à indenização por danos morais.”

Dispositivo relevante citado: Artigos 421 e 421-A do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.325614-6/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, julgado em 20/08/2024, publicado no DJE 26/08/2024; N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024; N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NUBIA GUEDES MARTINS
tirado contra sentença (ID 233874195) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Danos Morais movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Verbera a parte autora que a instituição financeira requerida lhe ofereceu um contrato de empréstimo consignado, porém foi induzido a adquirir um cartão de crédito RMC.

Requer a autora a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado; a devolução do valor cobrado a maior em dobro; e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

[...]

A parte autora, por sua vez, reconhece que houve contratação de empréstimo consignado, porém não teria contratado o serviço de cartão de crédito.

A despeito das alegações da parte autora, a requerida anexou aos autos o “contrato de adesão ao serviço de cartão de crédito”, por meio do qual o autor anuiu
expressamente
com a contratação do “cartão de crédito RMC”.

Não há controversa sobre a
autenticidade
do documento, uma vez que a autora reconhece a existência da operação.

[...]

Nada impede que a parte atora solicite o cancelamento do cartão a qualquer tempo. Porém, o contrato e as faturas anexadas ao feito denotam o consentimento da contratação.

[...]

No caso, os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixadosaquémda taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada,nãohavendo falar-se em abusividade.

Não constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, é
descabida
a condenação em repetição em indébito ou indenização por danos morais.

[...]

Assim, conquanto regular a contratação, não há ilegalidade praticada pela instituição financeira, não sendo verificada lesão ou abusividade, afastando-se a nulidade do contrato e o dever de indenizar, por ausência de ato ilícito. Outrossim, nos termos dos artigos 421 e 421-A do Código Civil, à ausência de ilegalidade, não há fundamento para a alteração da equação contratual.

[...]

Esse o quadro,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Defiro a gratuidade de justiça, ficando a condenação suspensa nos termos do art. 98, § 3°, CPC.do artigo 81 do CPC.

[...] [Grifos originais]

Em suas razões recursais (ID 233874198), a apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e ausência do contrato escrito.

Pugna pela aplicação de taxa de juros mensal de e 1,59% a.m., ou caso não entenda dessa forma, seja aplica a taxa de juros no patamar de 1,80% a.m.

Restituição do indébito em dobro e dano moral

O Banco apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 233874200) nas quais rebate as alegações da recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, e preparo isento, uma vez que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos da certidão de ID 234978196.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE
ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença (ID 233874195) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Danos que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
constatou a insuficiência de provas por parte da apelante para comprovar o alegado vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC).

Ademais, o Juízo de Primeira Instância asseverou que a apelada anexou aos autos o “contrato de adesão ao serviço de cartão de crédito”, por meio do qual a autora anuiu expressamente com a contratação do cartão de crédito consignado, inexistindo controvérsia sobre a autenticidade do documento.

Além disso, o Juízo
a quo
destacou que as faturas anexadas nos autos, em contradição ao alegado pela ora apelante, demonstram o conhecimento e uso do cartão de crédito consignado.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, ausência do contrato escrito original nos autos.

O apelante sustenta que nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado do Banco apelado, tendo sido induzido a erro.

Alega que o contrato era confuso, ambíguo, impreciso, sem clareza e malfeito, configurando falha na prestação do serviço e vício de consentimento, o que resulta na nulidade do contrato.

O Banco apelado, por sua vez, sustenta que o contrato firmado se refere claramente a um cartão de crédito consignado, com a reserva de margem consignável autorizada pelo autor, e que em nenhum momento foi oferecido um empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito.

Além disso, o apelante, segundo o Banco apelado, confessou ter aceitado o empréstimo e utilizou o crédito disponibilizado.

Assim, a Instituição Financeira apelada nega a existência de um contrato de empréstimo e argumenta que o apelante tenta, de maneira desonesta, lucrar com o judiciário ao alegar um vício de consentimento inexistente.

Pois bem
. Ressai dos autos que as partes firmaram contrato mediante o “Termo de Adesão - Empréstimo Pessoal e Cartão”, em 28/11/2010, fato incontroverso nos autos. Há, ainda, diversas faturas desde o ano de 2012, nas quais constam, diversos saques, e compras.

Desse modo, constata-se que a sentença objurgada não merece reforma neste ponto.

Analisando os autos, não é crível que o apelante possa ter sido induzido ao erro ou tenha sido vítima de dolo ou fraude, vez que, extrai-se dos autos que a apelante, absolutamente capaz, contava com 49 (quarenta e nove) anos de idade quando da contratação, uma vez que nasceu em 03/11/1961 (ID 233874152)

Além disso, consta informações quanto ao seu grau de instrução, qual seja, servidor público estadual efetivo no cargo de Agente do Sistema Penitenciário (ID 233873486).

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos
do art. 4º, do Código Civil
.

Ademais, além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Antes de ajuizar a demanda, por mais de 12 (doze) anos foram descontados os valores do RMC do cartão de crédito no holerite do apelante; efetuou saque do crédito e compras e recebia as faturas do cartão de crédito no endereço informado no instrumento contratual, contudo, pretende afirmar que ocorreu engano na contratação.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos e, portanto, a tese do recorrente deve ser rejeitada.

2. Pugna pela aplicação de taxa de juros mensal de e 1,59% a.m., ou caso não entenda dessa forma, seja aplica a taxa de juros no patamar de 1,80% a.m.

Em relação a tal tese recursal, entendo que não merece guarida, eis que, a parte apelante pretende a aplicação de taxas de juros correspondentes as taxas médias estabelecidas para empréstimo pessoal consignado, fato que, implicaria no acolhimento da tese conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado já rechaçada no item 1.

Desta feita, se tratando de contratação cartão de crédito legitima e tendo a apelante utilizado efetivamente do serviço contratado, não há que se falar em limitação de taxa de juros pela taxa média de marcado aplicada a empréstimo pessoal consignado, por se tratar de contratação diversa
da objeto
dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONSTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RESOLUÇÃO 4.549/2017 BACEN - OFENSA - NÃO OCORRÊNCIA.

1- Tendo sido apresentado o contrato de cartão de crédito consignado assinado pelas partes, é ônus do autor comprovar a existência de vício de consentimento, sob pena de a contratação ser considerada regular.

2- Não pode ser acolhida a pretensão da parte autora em substituir a taxa de juros remuneratórios do cartão de crédito consignado pela taxa média prevista para os contratos de empréstimo pessoal consignado, por se
tratarem
de negócios jurídicos distintos, cujos encargos sobre eles incidentes possuem sistemática diversa de cálculo.

3- A modalidade de crédito "cartão de crédito consignado" não ofende as disposições contidas na Resolução 4.549/2017 do Bando Central do Brasil, tendo em vista que tal ao normativo não se aplica à referida modalidade.

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.325614
-6/001, Relator(a): Des.(a) Claret de
Moraes ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2024, publicação da súmula em 26/08/2024)

3. Restituição do indébito em dobro e dano moral

A apelante alega que a má-fé do Banco apelado estaria evidenciada através dos descontos ininterruptos que foram efetuados com base em um contrato incapaz de fornecer validade jurídica.

No que tange ao dano moral, o recorrente sustenta que sofreu lesão em seus direitos da personalidade, que devem ser aferidos
in
re

ipsa
.

Assim, pede a condenação do Banco apelado à restituição do indébito em dobro e ao pagamento da indenização de R$ 20.000,00 por dano moral.

Pois bem
. Não há que se falar em restituição do indébito ou indenização por dano moral, pois ausente o ato ilícito, pressuposto para sua ocorrência, nos termos dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil
.

Conforme destacado, os descontos em folha só foram realizados tendo em vista que houve negócio jurídico lícito celebrado entre as partes, pelo qual, conforme amplamente demonstrado pelo Banco apelado, a Apelante recorrente realizou uma contratação de cartão de crédito consignado, bem como se beneficiou com os valores a ele disponibilizados.

Desse modo, não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé do Banco apelado.

Diante do exposto, conheço do recurso
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a inexigibilidade ante ao benefício da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

(
2º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
1º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, divirjo do resultado proposto, porquanto na Quarta Câmara de Direito Privado entende-se que a sentença é de ser
reformada
.

A controvérsia reside na contratação de um cartão de crédito consignado pela Apelante, quando sua intenção era a obtenção de um empréstimo consignado. A Autora sustenta que o banco não prestou informações claras sobre a natureza do contrato e seus encargos, e que os descontos em seu contracheque a levaram a um quadro de superendividamento.

O e. Relator, em seu voto, negou provimento ao recurso, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora. Destacou que os descontos em folha foram efetuados exclusivamente em razão de um negócio jurídico lícito estabelecido entre as partes, entendeu que a Apelante contratou um cartão de crédito consignado e utilizou os valores disponibilizados através deste serviço.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a autora e o banco, bem como à verificação da ocorrência de danos morais e da abusividade dos juros aplicados.

A e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou-se entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que
o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular
, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Salienta-se que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato,
impagável
, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Além disso, não se revela razoável e, nessa perspectiva, ajustável ao conceito de
boa fé
objetiva, o agir de agente financeiro que concede empréstimo a cidadão desinformado e sem esclarecimentos, vinculado às regras do cartão de crédito, para amortização mensal, se as circunstâncias apontam, sem maior esforço de compreensão, que a modalidade pretendida pelo consumidor era mesmo, como se argumenta, empréstimo consignado normal, de custo menor oneroso.

No mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTO MÍNIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO. REVISÃO. CABIMENTO. CONVERSÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. -
Comprovado nos autos que o consumidor foi induzido a erro na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), deve ser reconhecida a nulidade da avença nos termos em que fora pactuada, convertendo-a para a modalidade de empréstimo pessoal consignado
- Para a caracterização do dano moral, inclusive nas situações que envolvem descontos em benefícios e salários, é preciso avaliar as circunstâncias particulares de cada caso, de modo a se aferir se a conduta antijurídica foi apta a ferir os direitos da personalidade do consumidor - Não sendo o caso de dano moral puro, cabe à parte comprovar os alegados danos sofridos, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva. (TJ-MG - Apelação Cível: 50028553020218130344, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
INFORMAÇÃO INADEQUADA E INSUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Conforme as disposições do CDC, art. 6º, inciso III, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. 2.
A falta de esclarecimento prévio e adequado ao consumidor acerca das regras para uso da modalidade de empréstimo denominada "cartão de crédito consignado" ofende a boa-fé contratual, quando o dever de informação adequada e clara não for observado. 3. Constatado o desequilíbrio contratual entre as partes, especialmente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento e mitigados os princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, devem ser ajustadas as obrigações firmadas pelas partes, adequando a operação celebrada a um empréstimo consignado, com a incidência de taxa média de mercado para esta operação. Aplicação da regra prevista no art. 51, inciso IV, do CDC. 4.
Caraterizado o engano justificável por parte da intuição financeira, tendo em vista que os valores descontados em folha ocorreram com suporte no contrato entabulado entre as partes, eventual valor pago em excesso deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e restituído de forma simples. 5. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento
a
operação contratada considerada, ao menos, até a presente intervenção judicial, válida e eficaz. 6. Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 0700133-12.2022.8.07.0017 1849423, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 24/04/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL - INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão. Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral.
(TJ-MS - AC: 08015744720168120004 MS 0801574-47.2016.8.12.0004, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 04/10/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2019).

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar documentos, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado (RMC) em seu
beneficio
previdenciário (Id. 233873486 – Pág. 13).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias dos documentos pessoais da autora, declaração de residência assinado, imagens (
print
) de tela sistêmica, e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id. 233874152 e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente na forma como foi realizado.

Acerca da matéria:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento da autora a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado na época da contratação, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
” (N.U 1012936-51.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 26/01/2023).

“APELAÇÃO EM AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa” (N.U 1001974-27.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 12/11/2021).

Com essas considerações,
divirjo do e. Relator
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do apelante
a fim de determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, após a devida compensação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024